Tribunal: TJSP
Processo: 1058362-18.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – ITBI – Municipalidade de São Paulo – Preliminar de inadequação da via eleita afastada – Desnecessidade de dilação probatória – Recolhimento do ITBI quando de registro imobiliário da transmissão da propriedade do bem imóvel – Base de cálculo do imposto – Valor venal do bem utilizado para o cálculo do IPTU ou o valor da transação,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – ITBI – Municipalidade de São Paulo – Preliminar de inadequação da via eleita afastada – Desnecessidade de dilação probatória – Recolhimento do ITBI quando de registro imobiliário da transmissão da propriedade do bem imóvel – Base de cálculo do imposto – Valor venal do bem utilizado para o cálculo do IPTU ou o valor da transação, o que for maior – Defeso ao Município surpreender o contribuinte com outro valor que não reflita nenhuma dessas realidades – Recursos oficial e voluntário da Municipalidade não providos.